Tribunal: STF
Processo: ARE 1546066
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Lei municipal. Vício de iniciativa. Criação de atribuições a órgão público. Regulamentação conjunta. Possibilidade de parceria com iniciativa privada. Recurso parcialmente provido.



I. Caso em exame



1. Recurso Extraordinário interposto contra acórdão de Tribunal de Justiça estadual que, em sede de ação declaratória de inconstitucionalidade, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal 10.756/2024 de Santo André/SP.



2. O recorrente busca a reforma do acórdão recorrido, argumentando que o artigo 2º da Lei Municipal 10.756/2024, que autoriza parcerias com a iniciativa privada, não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, bem como o artigo 5º, que trata da regulamentação da lei por secretarias.



3. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos artigos 2º e 5º da Lei Municipal 10.756/2024, sob o fundamento de que impõem atribuições novas a órgão público do Poder Executivo, usurpando a competência privativa do Chefe do Executivo, em ofensa ao princípio da reserva de iniciativa.



II. Questão em discussão



4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o artigo 5º da Lei Municipal 10.756/2024 de Santo André, ao dispor sobre a regulamentação conjunta da norma por secretarias, usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para legislar sobre a estrutura e organização da Administração Pública; e (ii) saber se o artigo 2º da mesma Lei, ao autorizar as secretarias a firmarem parcerias com a iniciativa privada para a execução da lei, também incorre em usurpação de competência.



III. Razões de decidir



5. O Supremo Tribunal Federal, na tese de repercussão geral 917, firmou entendimento de que não usurpa a competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública ou demande atuação positiva, não trata de sua estrutura, atribuição de seus órgãos ou regime jurídico de servidores públicos, sendo o rol de matérias de iniciativa reservada taxativo.



6. O artigo 5º da Lei Municipal 10.756/2024, ao estabelecer que a regulamentação da norma deve ocorrer conjuntamente entre secretarias, incorre em vício de inconstitucionalidade formal, pois trata diretamente da atribuição de órgãos da Administração Pública, usurpando a competência privativa do Chefe do Poder Executivo, em violação ao artigo 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal.



7. O artigo 2º da Lei Municipal 10.756/2024, por sua vez, limita-se a autorizar as Secretarias de Segurança Cidadã e de Saúde a firmarem parcerias com a iniciativa privada para a execução da lei, não configurando atribuição de função a órgão público ou interferência na sua estrutura organizacional, estando em consonância com a jurisprudência da Corte.



IV. Dispositivo e tese



8. Recurso parcialmente provido para julgar improcedente o pedido de declaração de inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei Municipal 10.756/2024.